Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-33.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010016-33.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO GIANNASI - CPF: 947.545.436-53 (APELANTE), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA BORGES ALVES GIANNASI - CPF: 693.791.301-04 (APELANTE), P. G. B. A. G. - CPF: 092.572.451-36 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE LINHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS OPERADORAS DOADORA E RECEPTORA. RESOLUÇÃO Nº 750/2022 DA ANATEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que condenou a TIM S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a serem partilhados entre os três autores, em razão da portabilidade indevida da linha telefônica e do cancelamento das demais linhas contratadas. A sentença afastou a responsabilidade da TELEFÔNICA BRASIL S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) o reconhecimento da responsabilidade solidária da TELEFÔNICA BRASIL S/A pelos danos causados aos apelantes; e (ii) a majoração da indenização por danos morais, considerando os impactos individuais experimentados por cada autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução nº 750/2022 da ANATEL, as operadoras doadora e receptora compartilham responsabilidade pelo processo de portabilidade numérica, devendo garantir a conformidade dos procedimentos adotados. A falha da TELEFÔNICA BRASIL S/A em recusar a portabilidade indevida caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando sua responsabilidade solidária.
4. A portabilidade indevida e o cancelamento das linhas telefônicas geraram transtornos significativos aos autores, extrapolando o mero aborrecimento e violando seus direitos de personalidade.
5. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00 para os três autores) não reflete adequadamente a extensão dos danos. O dano moral possui caráter personalíssimo, devendo ser individualizado conforme a repercussão em cada autor.
6. Considerando que não há comprovação de uso profissional das linhas por dois apelantes, mas reconhecendo o impacto da privação do serviço essencial, fixa-se a indenização em R$ 2.000,00 para cada um.

7. Comprovado o uso profissional da linha telefônica pela terceira Apelante, agravando os prejuízos experimentados, eleva-se sua indenização para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. As operadoras de telefonia respondem solidariamente por falhas no processo de portabilidade indevida, conforme art. 14 do CDC e Resolução nº 750/2022 da ANATEL. 2. O dano moral decorrente da privação indevida de linha telefônica deve ser individualizado, levando em conta os impactos pessoais e profissionais sobre cada consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 507 e 997, §2º; Resolução ANATEL nº 750/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC n.º 1000844-43.2023.8.26.0028; TJ-SP, AC n.º 1013839-09.2021.8.26.0562.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO GIANNASI,
PAULA FERNANDA BORGES ALVES GIANNASI
e o adolescente
PEDRO GABRIEL BORGES ALVES GIANNASI
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada de urgência
, movido em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A

e

TIM S/A
.

Nas razões recursais constantes no ID 260785857, os Apelantes alegaram a existência de responsabilidade solidária entre as operadoras de telefonia, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 750/2022 da ANATEL. A necessidade de majoração dos danos morais, considerando os transtornos experimentados e o caráter personalíssimo da indenização, exigindo a fixação da indenização de forma individualizada para cada apelante.

A recorrida
TIM S/A
apresentou suas contrarrazões (ID 260785867), pugnando pelo
desprovimento do apelo interposto
.

Por sua vez, a recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
apresentou contrarrazões (ID 260785870), postulando pela
reforma da sentença
para afastar a condenação por danos morais, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Marcelo Giannasi
,
Paula Fernanda Borges Alves Giannasi
e seu filho adolescente,
Pedro Gabriel Borges Alves Giannasi
, possuíam as linhas telefônicas
(66) 98112-9252
,
(66) 98112-8141
e
(66) 99720-0100
, vinculadas à operadora
VIVO (TELEFÔNICA BRASIL S/A)
, mediante a contratação do plano de telefonia móvel
“Vivo Família”.

No entanto, em
07/12/2022
, foram informados, via SMS, sobre um suposto pedido de portabilidade das referidas linhas telefônicas para a operadora
TIM S/A
. Em seguida, receberam um SMS da TIM confirmando a operação, embora os Requerentes afirmem nunca terem solicitado tal portabilidade.

Esclareceram que, embora a linha telefônica de numeral
(66) 98112-9252
tenha sido portabilizada para a
TIM S/A
, as linhas de numerais
(66) 98112-8141
e
(66) 99720-0100
foram totalmente desativadas, o que lhes causou prejuízos significativos.

Diante disso, propuseram a presente ação, requerendo, em sede liminar, o
cancelamento da portabilidade
e o
restabelecimento das linhas indevidamente desativadas
, com a manutenção do plano familiar. No mérito, pleitearam a confirmação da tutela anteriormente concedida e a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00
.

A tutela de urgência foi deferida em ID. 260785807, consistente no
“cancelamento da portabilidade e restabelecimento das linhas telefônicas (66) 98112-9252, (66) 98112-8141 e (66) 99720-0100, mantendo-as no respectivo plano contratado, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial.”

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, no mérito,
julgou procedentes os pedidos
, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a requerida
TIM S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, a serem partilhados entre os autores, com acréscimo de correção monetária pelo
INPC
, desde a data do arbitramento, e juros moratórios legais, a contar da data da citação.

Determinou, ainda, a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

Irresignados, os Autores apresentaram o presente recurso visando à reforma da sentença.

1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A

Verifica-se, das contrarrazões juntadas no ID 260785870, que a parte requerida postulou ao final, apenas a
reforma da sentença
para afastar as condenações ao pagamento de
danos morais
e
honorários advocatícios
.

No entanto, as contrarrazões ao recurso de apelação têm como objetivo
exclusivo
impugnar os argumentos apresentados pelo recorrente, buscando
demonstrar a improcedência
do recurso e a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

O art. 997, § 1º, do CPC estabelece que a parte recorrida possa apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, mas esse instrumento
não é adequado para pleitear a modificação da sentença em seu desfavor.

Se a parte recorrida tivesse a
intenção de reformar a sentença
em relação à condenação nos danos morais e honorários advocatícios, deveria ter interposto o recurso adequado, como o
recurso adesivo
, previsto no artigo 997, § 2º, do CPC.

A ausência de interposição do recurso próprio implica
preclusão
, conforme o artigo 507 do CPC, que prevê que uma vez
esgotado o prazo para recorrer
, a parte sucumbe em relação ao ponto que lhe foi desfavorável.

Vejamos:

Art. 507. É
vedado à parte discutir
no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.

No presente caso, ao
não interpor
recurso adesivo, a parte apelada
perdeu a oportunidade
de pleitear a reforma da sentença no que lhe foi desfavorável. O pedido de reforma da decisão em sede de contrarrazões é
processualmente inadequado e não pode ser conhecido.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ,
“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
( AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)
As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença
. (TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022) Destaquei

Desta forma,
não conheço
das contrarrazões apresentadas pela Recorrida
Telefônica Brasil S/A
.

2.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Os Apelantes almejam o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as operadoras de telefonia pela portabilidade não solicitada das linhas telefônicas de suas titularidades.

A relação jurídica objeto da lide é de
natureza consumerista
, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva
prevista no art. 14.

Ainda, Resolução nº 750/2022 da ANATEL regula o processo de portabilidade numérica, estabelecendo que as operadoras doadora e receptora têm responsabilidades distintas, mas complementares, no procedimento. Conforme o art. 29, §1º, da Resolução, ambas as prestadoras devem contratar uma entidade administradora e garantir a conformidade do processo,
respondendo solidariamente
por falhas que causem prejuízo ao consumidor. Senão vejamos:

Art. 29. As prestadoras devem contratar a Entidade Administradora para a execução dos procedimentos relativos à Portabilidade.

§ 1º As
prestadoras são responsáveis
pelos ônus decorrentes da contratação da Entidade Administradora para prestação dos serviços relativos à Portabilidade. (Destaquei)

No presente caso, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, como
operadora doadora
, tinha o dever de validar os dados enviados pela
TIM S/A
(
receptora
) e, diante da
ausência de solicitação ou autorização
da portabilidade pelos apelantes, poderia ter
recusado o pedido
, não realizando a sua confirmação, conforme previsto no art. 45, §2º e 3º, da referida Resolução.

A omissão na fiscalização dos dados submetidos caracteriza falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade solidária nos termos do art. 14 do CDC e do art. 29, §1º, da Resolução nº 750/2022.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
portabilidade indevida da linha telefônica do consumidor – Responsabilidade solidária das operadoras doadoras e receptoras nos procedimentos de portabilidade (arts. 35 e 41 da Resolução nº 750/2022 da ANATEL)–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Suspensão indevida da linha telefônica mantida pelo autor – Privação de serviço essencial – Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade do consumidor – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser mantido – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Arbitramento de forma equitativa, a evitar condenação em quantia irrisória devida à patrona do autor, aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC – Majoração devida – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000844-43.2023.8.26.0028 Aparecida, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 30/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Destaquei

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. –
Ação de Obrigação de Fazer- Serviços de Telefonia- Portabilidade da Linha Telefônica não solicitada pelo usuário- Responsabilidade solidária das concessionárias (doadora e receptora) – Incidência da Resolução n. 750/2022 – que revogou a Resolução n. 460/2007: – As concessionárias de telefonia (doadora e receptora) respondem de forma solidária pelo processo de portabilidade da linha telefônica, a luz do que dispõe a Resolução n. 750/2022
. DANO MORAL – Serviços de Telefonia – Portabilidade da Linha Telefônica – Não solicitação- Portabilidade indevida- Linha para fins profissionais- Indenização – Cabimento: – É de rigor a indenização ao consumidor pela má prestação do serviço de telefonia, quando ele ultrapassar a noção de mero aborrecimento, como a portabilidade de linha telefônica indevida, solicitada por terceiro, que era utilizada para fins profissionais. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório. – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. – Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, tem-se que a indenização arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida. JUROS MORATÓRIOS – Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia – Responsabilidade civil contratual – Termo inicial de incidência – Data da citação – Inteligência dos artigos 405 do CC e 240 do CPC/2015: – Tratando-se de condenação ao pagamento, em razão de relação contratual entre as partes, em virtude Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia, os juros moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo orientam os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil/2015. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013839-09.2021.8.26.0562 Santos, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023) Destaquei

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer a
responsabilidade solidária
da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, condenando-a ao pagamento da indenização, conjuntamente com a
TIM S/A
. Assim, ambas as empresas ficam condenadas a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados na origem, de forma solidária,
isentando os Apelantes de qualquer encargo
.

3.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

A portabilidade indevida da linha telefônica e o cancelamento das demais linhas causaram aos autores transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, gerando prejuízos pessoais e profissionais. O período de 38 dias sem acesso aos serviços de telefonia é suficiente para caracterizar ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade dos apelantes.

Entretanto, o valor de R$ 5.000,00, a ser partilhado entre os autores, não reflete adequadamente a gravidade da situação. O caráter personalíssimo da compensação por danos morais exige que a indenização seja arbitrada de forma individualizada, considerando o impacto específico sobre cada autor.

Nesse sentido:

6.
Referente ao quantum indenizatório atribuído a título de danos morais, o juiz deve levar em consideração fatores específicos tais como a intensidade do sofrimento, a gravidade, a natureza, a ofensa, e sua repercussão no momento do arbitramento
. Assim, dada a singularidade do caso externado, sopesando todos os elementos, a condição econômica da parte, o fato cometido, e as consequências advindas, viável arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada autor, devidos pelo demandado, desde o arbitramento. Ainda, conforme recente julgamento do IUJ n.º 71010364404,
o dano moral, pelo seu carater personalíssimo, é individualizado e não por grupo familiar
. 8. A referida EC nº 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, não sendo possível sua incidência antes desta data. Por se tratar de fator de correção e acréscimo moratório, mesmo os créditos já consolidados antes de tal data (09/12/2021), a partir de então tem seus índices modificáveis para a Taxa Selic. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50265586420218210021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 19-06-2024)(TJ-RS - Recurso Inominado: 50265586420218210021 OUTRA, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/07/2024) Destaquei

Dos autos, verifica-se que não foram juntadas provas de que os Apelantes
Marcelo Giannasi
e o adolescente
Pedro Gabriel Borges Alves Giannasi
utilizavam a linha telefônica para
finalidades diversas do uso pessoal
. Por essa razão, considero razoável e proporcional a
fixação de indenização por danos morais
no valor de
R$ 2.000,00
para cada Apelante.

Por outro lado, ficou comprovado nos autos que a Apelante
Paula Fernanda Borges Alves Giannasi
exerce a profissão de
coach executiva
, mantendo perfil em rede social, utilizando a linha telefônica como meio de contato com seus clientes. Tal circunstância lhe
ocasionou prejuízos profissionais,
razão pela qual entendo como razoável e proporcional à
fixação de indenização por danos morais
no valor de
R$ 4.000,00
.

4.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Marcelo Giannasi, Paula Fernanda Borges Alves Giannasi
e
Pedro Gabriel Borges Alves Giannasi
, para reconhecer a
responsabilidade solidária
da empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A
;
Individualizar
os danos morais, fixando o valor de
R$ 2.000,00
para os Apelantes
Marcelo Giannasi
e o
adolescente Pedro Gabriel Borges Alves Giannasi
, e o valor de
R$ 4.000,00
para a Apelante
Paula Fernanda Borges Alves Giannasi
, mantendo-se a correção monetária e os juros de mora conforme arbitrados na sentença, devendo o
pagamento
da indenização por danos morais ser
realizado de forma solidária.

Deixo de condenar em honorários recursais, pois nos termos do entendimento do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025